Tribunal: TJDFT
Processo: 0761720-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0761720-43.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração proposto pelo autor contra o acórdão desta Turma que negou provimento ao seu recurso de agravo. Alega o embargante contradição e obscuridade no acórdão exarado. Assim, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, em razão das alegações do embargante, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 2 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator